Tribunal: TJMT
Processo: 1009883-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES. BOLSA DE ESTUDO. SEM COMPROVAÇÃO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. ART. 373 INCISO II DO CPC. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2- O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1157049/SP – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 3- Inexiste prova da afirmada “bolsa de estudo”, tendo, ao contrário, prova do contrato da prestação do serviço (id. 255530346), sem qualquer impugnação. Ainda, também há nos autos uma nota promissória assinada pelo Recorrente (id. 255530346, pág.7), datada no mesmo período letivo da contratação. 4- Para que se caracterize o dever de indenizar, necessária é a ocorrência de ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Ocorre, que não há nos autos qualquer prova mínima das alegações (art. 373, inciso II do CPC), de modo que não há como responsabilizar a parte contrária. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009883-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[F K W G COLEGIO LTDA - CNPJ: 18.868.167/0001-34 (RECORRIDO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), JOILTON BENEDITO PADILHA DA COSTA - CPF: 460.944.071-72 (RECORRENTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), CRISTIANE AUXILIADORA DE ARRUDA PADILHA - CPF: 860.642.071-91 (RECORRENTE), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto Dra. Jaqueline Cherulli

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025